Tribunal: TJMT
Processo: 1000723-31.2021.8.11.0051
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000723-31.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (RECORRIDO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ODIR LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 522.238.331-87 (RECORRENTE), ELIANE FATIMA MAGRI (ASSISTENTE), ABYDA RAFAELA FERREIRA DE JESUS - CPF: 069.582.691-36 (ASSISTENTE), ANTONIO LARI LIPPESTAIN (ASSISTENTE), DEVAIR DA SILVA PORTO - CPF: 951.898.901-04 (ASSISTENTE), VALDECI CARNIEL (ASSISTENTE), VALDECIR CARNIEL - CPF: 968.819.849-87 (ASSISTENTE), VILMAR BORBA REIS JUNIOR - CPF: 039.040.331-82 (ASSISTENTE), IRACEMA INCHOSTRE MAGRI - CPF: 004.035.831-36 (VÍTIMA), PAULO VICTOR FAVARETTO - CPF: 011.991.471-92 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ODIR LUIZ DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO – ART. 121, §2o, INCISOS II E VI, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, REITERAÇÃO CRIMINOSA E AMEAÇA À TESTEMUNHA –
RECURSO DESPROVIDO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, só é possível se as provas orais e documentais apontarem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação.

Não cabe a revogação da prisão preventiva quando demonstrada a gravidade anormal da conduta do agente, a reiteração criminosa e a ameaça à sua ex-companheira em instante posterior à execução da sogra.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000723-31.2021.8.11.0051

RECORRENTE: ODIR LUIZ DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Odir Luiz de Oliveira,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos n. 1000723-31.2021.8.11.0051, o pronunciou pelo crime tipificado no art.
121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e VI (feminicídio), c/c o § 2-A, incisos I (violência doméstica familiar) e II (menosprezo ou discriminação à condição de mulher), §7o, incisos II (contra pessoa maior de 60 anos) e III (na presença de descendente), do Código Penal, com incidência da Lei n.11.340/06,
bem como manteve a prisão preventiva do recorrente.

Colhe-se da exordial acusatória o seguinte evento delituoso:

“(...)
Consta do incluso inquérito policial que no dia 07/02/21, por volta de 17h30min, na residência situada na Rua Caxias do Sul, n.o 1013, Bairro Vale do Sol, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, por motivo fútil, e por razões da condição do sexo feminino da ofendida, matou a sua sogra Iracema Inchostre Magri, que contava com mais de 60 anos de idade (nascida em 03/12/1954 – conforme documentos juntados à fl. ID 49697776 [págs. 07/08]), desferindo-lhe golpes com instrumento perfurocortante, consistente na faca descrita no termo de reconhecimento de coisas e objetos de fl. ID 49697776 (pág. 75), provocando-lhe, em consequência, os ferimentos descritos no laudo de exame de necrópsia de fl. ID 49697776 (págs. 49/58), que foram a causa eficiente de sua morte, por choque hipovolêmico, na presença física de descendentes (filha e neta) da ofendida.

(...)

Segundo restou apurado, na época do fato, Eliane Fatima Magri mantinha uma relação íntima de afeto com o denunciado há aproximadamente 03 anos, de modo que o denunciado costumava frequentar a residência de Eliane, situada na Rua Caxias do Sul, n.o 1013, Bairro Vale do Sol, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, onde ela morava com sua filha Isabela, e com sua genitora, a ofendida Iracema.

Na data do fato, desde o período matutino, Eliane e o denunciado estiveram juntos, ocasião em que ingeriram bebida alcoólica, contudo, em um determinado momento, ela se ausentou e foi ver sua filha Isabela e depois retornou ao local onde o denunciado estava, o qual demonstrou irritação pela demora de Eliane em voltar, instante em que ele quebrou um copo no chão e saiu do local.

Por conta disso, Eliane decidiu retornar para sua residência, o que fez o denunciado ficar ainda mais irritado, já que ele retornou ao local onde ela estava e não a encontrou.

Apurou-se, ainda, que, já por volta de 17h30min, o denunciado foi, com seu veículo, até a residência de Eliane e da ofenda Iracema, portando uma faca de inox, com cabo preto (descrita no termo de reconhecimento de coisas e objetos de fl. ID 49697776), e ao perceber que o portão estava trancado, passou a chamar por Eliane.

Por conta disso, a ofendida Iracema se aproximou e pediu para o denunciado ir embora e parar com aquilo, porém, o denunciado pulou o portão e adentrou no quintal da residência, enquanto Eliane se manteve em seu quarto, acompanhada da filha Isabela, por temer que o denunciado fosse lhe abordar.

Ato contínuo, a ofendida Iracema foi em direção aos fundos da casa, afirmando que ligaria para a Polícia, porém, o denunciado a seguiu até a varanda, onde sacou a faca acima citada e lhe desferiu sete golpes, causando-lhe sete feridas de formas lineares e sinuosas, medindo aproximadamente entre 3 cm e 4 cm, nas regiões malar esquerda, masseteriana esquerda, bucinadora inferior direita, infrahioidiana, esternal baixa e flanco esquerdo, que resultaram em sua morte, por choque hipovolêmico (conforme descrição feita no laudo de exame de necrópsia de fl. ID 49697776 [págs. 49/58]).

Logo em seguida, o denunciado abandonou sua faca no local e correu em direção ao portão para se evadir, pulando o muro para o lado de fora da residência.

Enquanto tentava se evadir, o denunciado chegou a ser contido por terceiras pessoas que estavam nas proximidades, porém o denunciado os ameaçou de morte, de maneira as pessoas ficaram com medo e o soltaram, o qual logrou êxito em adentrar no seu veículo e empreendeu fuga.

Vê-se, portanto, que o crime foi praticado por motivo fútil, já que o denunciado agiu, de forma extremamente desproporcional à situação, ou seja, por ter ficado irritado com o fato de Eliane ter retornado para casa bem como pelo fato de a ofendida Iracema ter pedido para ele ir embora dali.

Ademais, tem-se dos autos que a atitude do denunciado envolveu situação de violência doméstica e familiar, e, ainda, de menosprezo à condição de mulher, revelando que ele nutria um sentimento de posse em relação à Eliane, e por conta disso acabou ceifando a vida de sua genitora, demonstrando, também em relação a essa, completo desprezo, o que se revela até mesmo pelo teor das mensagens de áudio enviadas, onde ele dizia que mataria Eliane para ela respeitar homem. (...)”
(sic do id. 90820642).

Em suas razões, o recorrente
pugna pelo decote das referidas qualificadoras, ao argumento de que
“(...)
o representante ministerial insiste fundamentar o motivo fútil com base em sua opinio delicti dos fatos, entretanto, ausentes estão as declarações de testemunhas ou até mesmo do acusado que corrobore com a aventada tese, prova disso, se verifica na leitura da própria decisão, que não demonstrou ou indicou com base nas provas produzidas o motivo relevante que possa se caracterizar como fútil, se limitando a transcrever a opinio delicti ministerial (...)”
(sic do id. 90821991 – pág. 6).

Ademais, sustenta que não restaram demonstradas as circunstâncias que caracterizam as qualificadoras violência doméstica e familiar e menosprezo à condição de mulher para apontar se o crime estaria relacionado, ou não, à condição do gênero feminino
.

Por fim, aduz que não há indícios de que o causado em liberdade coloque em risco a instrução criminal, a ordem pública ou à ordem econômica, requerendo assim a revogação da prisão preventiva, substituída por medida cautela diversa de segregação (id.90821991).

A Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id.90821995).

O parecer da i. Procuradoria de Justiça, da lavra do e. Procurador, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior é pelo desprovimento do recurso (id.97918956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ODIR LUIZ DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o objeto recursal cinge-se à exclusão das qualificadoras do motivo fútil, violência doméstica e familiar e feminicídio (art. 121, §2o, incisos II e VI, c/c § 2o- A, I do Código Penal).

Com efeito,
sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório. O que não é o caso dos autos.

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência da referida qualificadora, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Tal posicionalmente é pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial.

A propósito:

(...)
2. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que
as qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida só podem ser afastadas quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do Tribunal do Júri.
De fato, não pode a decisão de pronúncia se antecipar ao julgamento do mérito, razão pela qual deve o juiz, salvo nos casos de manifesta improcedência, manter as qualificadoras, possibilitando ao Conselho de Sentença proferir manifestação acerca do tema.

3. Não sendo possível em juízo de pronúncia adentrar no mérito das qualificadoras, incumbe ao Tribunal do Júri verificar a sua incidência na hipótese dos autos, porquanto estas se mostram controvertidas diante do estágio da ação penal.

(...)
(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1077453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014)
–
destaquei

Assim, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes no caso concreto.

Desse modo,
in casu,
no que se refere à qualificadora por motivo fútil (
art. 121, §2o, inciso II, do Código Penal
), observa-se que o conjunto probatório produzido é suficiente para indicar a sua incidência, isso porque
as provas carreadas aos autos dão conta de que o recorrente não teria aceitado o fato de sua ex-convivente ter saído do bar, onde se encontravam, sem falar nada,
e retornado para a sua casa (da ofendida).

Em seu depoimento na delegacia, a filha da vítima Eliane Fátima Magri afirmou que:

“(...) declara que tem um relacionamento amoroso com o autor do fato ODIR LUIZ DE OLIVEIRA, de alcunha “ZITO” há cerca de três anos, sendo que neste período moraram juntos por seis meses, mas há quatro meses resolveram se separar, ou seja, mudar de casa, mas ainda continuaram a se encontrar; QUE declara que nunca amou ODIR, e também nunca escondeu isso dele, mas pelo fato de ser uma pessoa boa e trabalhador manteve o relacionamento; QUE ODIR se dava bem com a mãe da declarante, inclusive a declarante reside em uma casa no fundo da residência de sua genitora, e ODIR estava todos os dias em sua casa; QUE na data de hoje, a declarante saiu de casa por volta das 10:00 horas para buscar um frango assado que havia reservado para o almoço, no seu local de trabalho (Restaurante Compadri), e ao chegar no local encontrou um primo o qual lhe convidou para tomar cerveja, ao que a declarante aceitou, porém, fazia três anos que não bebia; QUE enquanto estava ali, ZITO chegou, dizendo que tinha ido em sua casa e sua mãe teria falado onde a declarante estava, e devido ele ter chegado de uma pescaria, pediu para a declarante o aguardar que ele só iria levar os peixes na casa;

QUE logo em seguida ZITO retornou onde começou a beber na companhia da declarante, e por volta das 13:30 horas resolveram ir para a Padaria próximo ao Bar da Rita, no bairro Jupiara, local onde continuaram a ingerir cerveja, porém, afirma que ninguém estava embriagado, inclusive a declarante não continuou bebendo quando chegaram na padaria, e enquanto ali estavam uma conhecida da declarante, ALINE, que estava junto, pediu o carro de ZITO emprestado para comprar cigarro, ao que a declarante disse que iria acompanha-la, e após esta comprar o cigarro, a declarante pediu que passasse em sua casa, pois queria ver sua filha ISABELA de 8 anos, que havia ficado com sua mãe, e logo depois retornaram para o bar, declarando que demoraram apenas meia hora; QUE ao retornar para a padaria, ZITO não falou nada, porém pegou um copo e jogou no chão, quebrando o mesmo, e em seguida saiu do local, percebendo que ele tinha ficado bravo por terem saído e demorado, sendo que depois dos fatos viu que ele tinha telefonado para a declarante no período que tinha ido em sua casa; QUE devido a reação de ZITO a declarante ficou com medo dele voltar e dar problema na padaria, pedindo para ALINE e um amigo levarem a declarante para casa, onde chegou e trancou o portão com o cadeado, para evitar que ZITO entrasse em sua casa; QUE a declarante almoçou e após foi para o quarto deitar com a filha, na casa de sua mãe, enquanto sua mãe estava sentada na área do fundo, e enquanto estava no quarto ISABELA disse para a declarante que o ZITO estava no portão, ao que disse para a filha que era para deixar ele lá, que ele iria embora, tendo ISABELA ainda falado que estava com medo, e a declarante a chamou para deitar ao seu lado; QUE logo depois escutou ZITO dizendo que queria falar com a declarante, e sua mãe dizendo para ele ir embora, e parar com aquilo, ao que a declarante mandou um áudio para ele, dizendo que era melhor pararem por ali, que nunca gostou dele, e que ele sabia disto, e que não queria mais vê-lo, mas não sabe dizer se ele ouviu o áudio antes de pular o portão; QUE logo em seguida escutou ZITO pulando o portão, e por isso achou melhor encostar a porta do quarto para evitar dele ir lhe perturbar, e quando se levantou e olhou pela janela viu sua mãe indo para o fundo da casa e ZITO acompanhando ela, e sua mãe ainda disse: “EU VOU LIGAR PARA A POLÍCIA”, momento que a declarante encostou a porta do quarto para que ZITO não entrasse, porém, não imaginou que ele pudesse fazer algum mal para a declarante e muito menos para sua mãe, mas resolveu abrir a porta e sair pata falar com ZITO, sendo que ao chegar na porta da cozinha já deparou com sua mãe caída no chão sem vida, e ZITO já estava pulando o portão de volta, sendo que pessoas que estavam na rua chegaram a lhe segurar, mas o mesmo acabou escapando e entrou no carro delem sendo um FIAT PALIO, de cor prata, o qual tomou rumo ignorado (...)”

(sic do id. 90820620).

Em sede judicial Eliane reafirmou os fatos narrados em sede de inquérito policial, descrevendo que não havia motivo para a conduta do recorrente. Narrou que por mais que tivessem desavenças, o mesmo nunca lhe ameaçou e muito menos ameaçou sua mãe.

No caso dos autos, há indícios de que o recorrente agira imbuído por motivo fútil consistente em irresignação ante a conduta de indiferença da sua ex-convivente. Destaca-se o fato de que o recorrente teria enviado mensagem de áudio para a filha da vítima com o seguinte teor:

“pode até correr Eliane, mas não vai esconder não para você aprender a respeitar homem. Gastei o meu dinheiro tudo com você, e você vai e faz uma palhaçada dessa comigo. Então isso é para você respeitar, eu não to nem ai com a minha vida não mas eu vou te meter bala na sua cara.”
(relatório de mídia em áudio id.90820629)

“E tem uma, é tudo culpa sua. Eu não tinha nada planejado não, sua mãe me desacatou e você me mandou um monte de mensagem para mim ai ó, eu tive que..., eu não fui para fazer nada de mau para você, eu só queria conversar contigo, esclarecer as coisas, mas você ó..., você fez eu fazer isso, a morte da sua mãe é culpa sua, não é culpa minha não, eu, eu sou errado porque eu não divia ter matado ela, mas você é culpada, eu não tenho nada haver com isso não... porque que você vai se esse tipo ae...

esconder atrás da sua mãe, ela veio me agredir, falar coisas de baixo calão para mim, eu já tava com essa sua mãe entalada na minha garganta faz tempo”
(relatório de mídia em áudio id. 90820630)

E ainda para a vítima:

“ai coroa... se viu, se tava brincando com o cara errado maluca, queria te matar você faz tempo doida”
(relatório de mídia em áudio id.90820640).

Assim, não obstante os argumentos trazidos pelo recorrente, tenho que o recurso não comporta provimento quanto ao pleito de decote da qualificadora de motivo fútil.

Com relação à qualificadora do feminicídio e violência doméstica familiar, tenho que esta também não merece ser decotada nesta fase, devendo a questão ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Destaco, para tanto, os ensinamentos de
Guilherme de Souza Nucci
, vejamos:

“(...) o agente não mata a mulher somente porque ela é mulher, mas o faz por ódio, raiva, ciúme, disputa familiar, prazer, sadismo, enfim, por motivos variados que podem ser torpes ou fúteis; podem, inclusive, ser moralmente relevantes”, (...) a violência doméstica e a misoginia proporcionam aos homens o prazer de espancar e matar a mulher, porque esta é fisicamente mais fraca, tratando-se de violência de gênero, o que nos parece objetivo, e não subjetivo
(Curso de Direito Penal. Parte Especial. Volume 2, 3a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 46/47).

Portanto, não se pode afirmar, neste momento, que tais qualificadoras articuladas na denúncia sejam manifestamente improcedentes, cabendo ao Júri decidir se há ou não a incidência destas no caso concreto.

Assim, em razão da presença de um mínimo suporte probatório, deve ser mantida a decisão de pronúncia com o consequente encaminhamento do feito a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer a análise do afastamento ou não das qualificadoras mencionadas (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0115.18.001427-2/001, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/04/2020, publicação da súmula em 08/05/2020).

No que concerne ao pleito de revogação da prisão preventiva, tenho que também não merece acolhimento, eis que após evadir-se do local, após a suposta prática do crime, o acusado teria encaminhado mensagens em áudio para sua ex-companheira Eliane, ameaçando-a de morte.

Constam nos autos as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial de frente da residência da vítima, a qual flagrou o momento em que o recorrente pulou o muro e entrou na sua casa, bem como o momento em que evadiu do local.

Aportaram aos autos, igualmente, as ameaças proferidas, em tese, pelo acusado contra Eliane, em mensagens de áudio, encaminhadas pelo aplicativo Whatsapp.

Deste modo, a prisão do recorrente se faz necessária também para preservação da integridade física e psicológica da vítima Eliane.

Portanto, a liberdade do recorrente representa risco à ordem pública, uma vez que não se trata de fato isolado na vida do recorrente, porquanto, além do crime em análise, responde a outra ação penal de violência doméstica, em curso, registrado sob o número 100-52.2019.8.11.0051 (157660).

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022